Tribunal: TJES
Processo: 5008003-18.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008003-18.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCENILDO DA SILVA LOBO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008003-18.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
LUCENILDO DA SILVA LOBO.

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEPÓSITO REALIZADO POR EQUÍVOCO NA CONTA DO AUTOR. AUTOR QUE UTILIZOU DO DINHEIRO PENSANDO SER UM BENEFÍCIO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LUCENILDO DA SILVA LOBO em face de BANCO ITAÚ S/A.

Em síntese,
a parte autora
argumenta que foi até a agência da ré para desbloquear o seu cartão de crédito, e aproveitando solicitou a abertura de uma conta pessoa jurídica. Narra que após a abertura da conta foi surpreendida com o valor de R$6.200,00. Afirma que utilizou o valor pensando ser do cheque especial, todavia, se tratava de erro do funcionário do banco que realizou o depósito equivocadamente. Aduz que o banco solicitou a devolução, porém só poderia devolver de forma parcelada. Por fim, o funcionário foi até o seu estabelecimento comercial para cobrar a devolução dos valores.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo

improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
.

Irresignada com a sentença do ID 6471663, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando ter tido falha no serviço prestado pelo banco quando seu funcionário digitou dados errados no momento do depósito para o recorrente, demonstrando a responsabilidade civil do recorrido. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que o requerido depositou a quantia de R$6.200,00 em sua conta bancária de forma equivocada, valor que utilizou pensando ser do cheque especial. Relata que o funcionário do requerido foi ao seu estabelecimento comercial para cobrar os valores.

Entretanto, não restou comprovado nos autos a suposta humilhação e constrangimento na abordagem do funcionário da requerida. Cabe pontuar, que caberia ao recorrente comprovar suas alegações.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)